Tribunal: TJSP
Processo: 2030757-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – Decisão que deferiu liminar de reintegração de posse, no imóvel descrito na petição inicial – Ausência do requisito previsto no art. 561, III do novo CPC – Controvérsia relativa à posse velha ou nova – O autor não logrou comprovar, tal como lhe competia, por meio da prova documental carreada aos autos, a alegada invasão do imóvel em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – Decisão que deferiu liminar de reintegração de posse, no imóvel descrito na petição inicial – Ausência do requisito previsto no art. 561, III do novo CPC – Controvérsia relativa à posse velha ou nova – O autor não logrou comprovar, tal como lhe competia, por meio da prova documental carreada aos autos, a alegada invasão do imóvel em litígio, há menos de ano e dia – Ausência dos requisitos previstos no art. 561 do novo CPC, notadamente a data do esbulho – Ação que já foi contestada, de modo a desaconselhar a designação de audiência de justificação - Decisão reformada – Recurso provido.